Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714556-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor Giovanni Villius Righetto Mockus em face de decisão (ID 70823756) que, nos autos da Ação Autônoma de Exibição de Documentos movida em desfavor de Rede Sustentabilidade- Diretório Nacional e outros, indeferiu o pedido de suspensão do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, destaco que a alegação de descumprimento do prazo não se sustenta, tendo em vista que a documentação foi juntada pela ré na data estabelecida por este Juízo. Ademais, apesar dos argumentos da parte autora, entendo que a tutela não deve ser deferida. Isso porque, em que pese os argumentos colacionados à exordial para respaldar o requerimento formulado, deles não emergem a probabilidade necessária à concessão da tutela postulada, sobretudo diante da vasta documentação juntada nos autos. Além disso, em consulta ao sistema PJe, foi constatada a existência de outra ação ajuizada pelo autor contra o partido REDE SUSTENTABILIDADE (PJe 0717452- 36.2025.8.07.0001) em que se pretende exatamente "a suspensão do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade". Naqueles autos, em sede de Agravo de Instrumento (AGI 0713601- 89.2025.8.07.0000), houve determinação pelo Desembargador Relator Fábio Eduardo Marques no sentido de "manter a realização do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, marcado para os dias 11, 12 e 13 de abril de 2025". Na ocasião, ponderou o Eminente Relator que: “a autonomia partidária é princípio basilar do regime democrático, assegurada pelo art. 17, §1o, da Constituição Federal, e pela Lei n. 9.096/95, que reconhecem aos partidos políticos a prerrogativa de se auto-organizarem, elaborarem seus estatutos e regulamentos internos, bem como conduzirem seus processos deliberativos de maneira autônoma, respeitados os princípios democráticos. Daí que, em regra, as deliberações relativas à escolha de delegados, organização interna e condução de congressos nacionais inserem-se no âmbito das questões interna corporis, de maneira que a intervenção judicial deve ser mínima e extraordinária, apenas em situações de manifesta ilegalidade ou lesão a direito subjetivo amparado por lei. Para além disso, derruindo o pressuposto do risco de dano pela demora, a REDE informa que “todo o corpo de delegados já está em Brasília, lotados em hotéis, além de toda a estrutura disponibilizada”. Nesse contexto, forçoso considerar o dano inverso pela impossibilidade de ressarcimento das verbas públicas já despendidas, na ordem de R$ 1.200.000,00, oriundos do fundo partidária.” Desta forma, diante dos fundamentos supracitados e da necessidade de cognição exauriente, a pretensão autoral de suspensão do congresso partidário não merece acolhimento. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido ID 232469478. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 70824413), o Agravante sustenta que a tutela antecipada foi deferida para compelir os Agravados a apresentarem os documentos que comprovam a legalidade e legitimidade dos ritos que compõem o processo de escolha da direção partidária municipal, estadual e nacional. Aduz que, a despeito da alegação dos Recorridos de que haviam disponibilizado o acesso aos documentos pelo sítio eletrônico (https://vicongressonacionaldarede.com.br/), “foram sonegados 56,4% das comprovações de divulgação dos editais de convocação; 100% das listas de credenciamento; 100% das listas de presença das conferências; 99,4% dos e-mails de comunicação à Comissão Eleitoral Nacional e às direções estaduais; 100% da relação nominal dos delegados homologados para as conferências estaduais da Rede Sustentabilidade, 49% dos Editais municipais; 100% das listas de credenciamento e presença das conferências municipais e estaduais; 23% dos editais de convocação das conferências municipais.”. Afirma que, diante da omissão dos Agravados, requereu a reanálise do pedido em tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, marcado para 11, 12 e 13 de abril do corrente ano, bem como a decretação de nulidade dos atos praticados no Congresso, conforme advertido na decisão antecipatória. O que lhe foi negado. Salienta inexistir a alegada litispendência, dado que, enquanto no AGI n.o 0713601-89.2025.8.07.0001, que indeferiu a suspensão do VI Congresso Nacional, discute-se a não fixação do colégio eleitoral, em virtude de decisões liminares estaduais e municipais que suspenderam os efeitos de conferências realizadas em diversos municípios, nestes autos “o debate versa sobre a efetiva exibição ou não dos documentos, como determinado na decisão concessiva da tutela urgência de ID 231772586 e sua aptidão a fazer incidir as consequências previstas na própria decisão judicial que segue válida e eficaz.”. Assevera que o cumprimento parcial da decisão e a incompletude dos documentos exibidos resultam na nulidade das deliberações da convenção partidária, especialmente porque serão julgados na véspera do Congresso Nacional, em 10/abril, 13 (treze) recursos de conferências municipais, que têm impacto direto na legitimidade das convenções estaduais e na escolha dos delegados que compõem o colégio eleitoral nacional. Assim, a convenção ocorreria e o processo decisório ficaria maculado ante a ilegitimidade dos delegados votantes. Pondera que os Agravados deram início à Convenção sem que fossem apresentados os membros votantes do colégio eleitoral, em evidente descumprimento da decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Requer antecipação da tutela recursal para: “2. A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável já explicitado pela decisão descumprida; 3. A Concessão do pedido em tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, por força da decisão de ID 231772586, que, como se demonstrou, restou materialmente descumprida. 4. Ainda nos termos da decisão de ID 231772586, a decretação de nulidade dos atos praticados no Congresso, face à não apresentação dos documentos a cuja exibição estavam obrigados pela normatividade que rege o partido, bem como por força da decisão judicial mencionada.” (grifou-se). Os autos, da Relatoria do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, vieram conclusos a este Relator Eventual em 14/4/2025 devido ao afastamento de Sua Excelência e do pedido liminar formulado (ID 70849780). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, importante consignar que o pedido de suspensão do VI Congresso Nacional do Partido Rede Sustentabilidade está prejudicado, pois, quando protocolizado o presente Agravo, em 12/4/2025, a referida convenção nacional, marcada para ocorrer entre 11/abril e 13/abril do corrente ano, já havia sido iniciado e, quando os autos foram conclusos a este Relator em 14/4, o evento estava finalizado. Frise-se que não há informações em sentido contrário. Observa-se que o Agravante ajuizou Ação Autônoma de Exibição de Documentos e, conforme afirmou na inicial, “visando a simples obtenção de documentos, a ser processada pelo procedimento comum e de caráter satisfativo, esgotando seu objeto com a própria obtenção da documentação pretendida.” (ID 70823758, pág. 2). Ocorre que, na decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID 70823757), para determinar a exibição dos inúmeros documentos ali indicados, o d. magistrado advertiu os Réus de que “a não apresentação dos documentos solicitados poderá constituir elemento para eventual decretação de nulidade dos atos praticados no Congresso.” E, com fundamento na advertência da decisão antecipatória, o Agravante postula a declaração de nulidade dos atos do congresso nacional do partido. A ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova ou na exibição de determinado documento ou coisa, a permitir que o postulante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. Segundo lição do e. Ministro Marco Aurélio Bellizze (REsp no. 1.803.251/SC), o direito material à prova pode consistir não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/produzida - que se encontre na posse de outrem. A referida pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. (REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.) (grifou-se) Assim, o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios proferidos na VI Convenção Nacional do partido extrapola os limites do pedido de exibição de documentos em caráter satisfativo. Por fim, também é importante salientar que os fatos alegados pelo Autor/Agravante demandam dilação probatória, especialmente diante da complexidade das questões, aliada à enormidade de documentos apresentados pelos Agravados. Diante desse cenário, inviável, neste momento processual, reconhecer a plausibilidade do direito vindicado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator